Tribunal: TCU
Processo: 045.003/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão por meio do qual o Tribunal conheceu do recurso de reconsideração por ele interposto e negou-lhe provimento, mediante o qual esta Corte de Contas, em tomada de contas especial, julgou suas contas irregulares, o condenou ao ressarcimento de débito e lhe aplicou multa fundamentada no art. 57 da Lei 8.443/92.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Getulio Brabo de Souza contra o Acórdão 7736/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo o teor do Acórdão 7546/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.